Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703645-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravante a comprovar nos autos a ausência de pagamento de honorários anteriormente, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1389707, 07240331220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator